Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731400-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ODENITA MIRANDA DOS SANTOS AGRAVADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MIRIAN LUZIA DE LIMA, ANDRE LUIZ DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ODENITA MIRANDA DOS SANTOS, beneficiária da justiça gratuita e representada pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela agravante em face de PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e OUTROS, indeferiu o pedido para que fossem abrangidas pela gratuidade de justiça as despesas incidentes e meios para remoção do bem penhorado para o depósito público. Após o indeferimento do pedido liminar (id 29551882), a DEFENSORIA PÚBLICA informou nos termos da petição de id 114442506, dos autos n. 0016353-58.2014.8.07.0001, que a assistida ODENITA já havia obtido a satisfação integral de seu crédito, e que o cumprimento de sentença prosseguiria apenas para satisfação do crédito de honorários advocatícios devidos ao PRODEF. Intimada a se manifestar sobre o interesse no julgamento do presente recurso, que trata da abrangência do benefício da justiça gratuita concedida à ODENITA MIRANDA DOS SANTOS, a Defensoria Pública informa ausência de interesse recursal (id 37065496). Diante desse fato, é manifesta a prejudicialidade do presente agravo, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir. Nessas circunstâncias, por não mais subsistir o interesse recursal, NÃO CONHEÇO do recurso, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo na origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator